Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. DESCONTO DE PONTUALIDADE E MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que acolheu em parte os embargos à execução opostos pelos apelados para decotar do valor devido as quantias referentes à multa moratória e à caução paga pelos locatários.
2. Nenhum dos julgados invocados, tanto pelo Magistrado, como pela apelante em seu recurso, tem caráter vinculante. Demais disso, não se trata de entendimento superado, mas de teses distintas entre turmas do c. STJ, não restando evidenciada a alegada violação ao 489, §1o, VI, do CPC.
3. Ainda que aplicável na data de vencimento do aluguel, a natureza do desconto de pontualidade é distinta da multa moratória, porquanto aquele se trata de uma liberalidade do locador visando estimular o adimplemento do locatário, como uma bonificação, ao passo que a multa tem a finalidade de sancionar o pagamento a destempo, não havendo, pois, óbice para sua cumulação.
4. Recurso conhecido e provido.